Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600146-04.2020.6.16.0077
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: CLAUDIO APARECIDO LOPES
Órgão julgador: EMBARGANTE: CLAUDIO APARECIDO LOPES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600146-04.2020.6.16.0077

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 11/10/2020
Processo referência: 0600146-04.2020.6.16.0077
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600146-
04.2020.6.16.0077 (DRAP nº 0600143-49.2020.6.16.0077), que indeferiu o pedido de Registro de
candidatura de Claudio Aparecido Lopes, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o nº 17777.
(Indeferimento do Registro de Claudio Aparecido Lopes para o cargo de Vereador no Município de
Bela Vista do Paraíso/PR, pelo Partido Social Liberal - PSL, sob o fundamento de que, por duas
vezes, foi dada oportunidade para o requerente juntar aos autos certidão explicativa sobre sua
condenação no Estado de São Paulo, tendo sido determinado que constasse da certidão o tipo
legal. O requerente apresentou certidão incompleta, indicando somente a quantidade de pena - 7
(sete) anos, 9 (nove) meses 10 dias de reclusão, mas não informou por qual crime foi condenado.
Deixou, assim, de apresentar informação essencial e expressamente determinada pelo Juízo
Eleitoral. A certidão de execução criminal do TJ/SP (id 10967266), não demonstra que a pena foi
cumprida efetivamente em 11/11/2010, sendo certo que foi declarada extinta pelo cumprimento em
04/03/2013, sendo esse o marco inicial para o prazo de 8 (oito) anos acima referido. Desta foram,
não decorreu o prazo depurador de 8 (oito) anos exigido para obtenção dos direitos políticos que
estavam suspensos, o que o torna inelegível, nos termos do art. 1º, inciso I, alínea "e", Lei
Complementar nº 64/1990, por ter sido condenado por crime gerador da suspensão dos direitos
políticos por 8 (oito) anos). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CLAUDIO APARECIDO LOPES (RECORRENTE)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL LIBERAL
MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PARAISO (RECORRENTE)
JUÍZO DA 077ª ZONA ELEITORAL DE BELA VISTA DO
PARAÍSO PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17550
266
06/11/2020 17:48 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.821

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600146-04.2020.6.16.0077 –
Bela Vista do Paraíso – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
EMBARGANTE: CLAUDIO APARECIDO LOPES
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - OAB/PR0088145
EMBARGADO: JUÍZO DA 077ª ZONA ELEITORAL DE BELA VISTA DO PARAÍSO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA ELEIÇÕES 2020 – REPRESENTAÇÃO – REGISTRO DE
–
CANDIDATURA – INELEGIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE MANTEVE O
-
INDEFERIMENTO DO REGISTRO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – VÍCIO
INEXISTENTE – TESE DE PRESCRIÇÃO DA PENA DE MULTA.
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO POR ESTA CORTE. SÚMULA TSE
Nº41. DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA - DATA
DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUFICIENTE PARA,
POR SI SÓ, EVIDENCIAR A INELEGIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.
1.O embargante busca o reconhecimento da prescrição da pretensão executória da
pena de multa imposta a ele pelo Juízo Criminal. Impossibilidade em sede de
registro de candidatura. Súmula nº41 do TSE.
2.Ademais, os documentos juntados pelo embargante não seriam suficientes para se
realizar a devida análise de tal matéria.
3.No caso em apreço, ainda que se considerasse somente a data do cumprimento
da pena privativa de liberdade, o prazo de 8 (oito) anos da inelegibilidade ainda não
teria transcorrido.
4.Inexistindo o vícios alegado, ou matéria de ordem pública apta a ser reconhecida
por esta Corte, impõe-se a rejeição dos embargos.
5.Embargos conhecidos e rejeitados.

Num. 17550266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/11/2020 17:48:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110617485445300000016963542
Número do documento: 20110617485445300000016963542

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/11/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de concessão de efeitos infringentes,

opostos por CLAUDIO APARECIDO LOPES, com o objetivo de aclarar suposta
contradição existente no Acórdão nº56.488 (ID 11974066), que conheceu e negou provimento
ao recurso eleitoral interposto, mantendo a sentença de primeiro grau que indeferiu o registro
de candidatura do embargante.
2.O embargante sustenta em suas razões que:
a) o cumprimento da pena de multa não foi aduzido pelo Juízo singular;
b) considerando que o tema foi tratado no acórdão, é de se consignar que a reprimenda
pecuniária não pode ser fundamento para declaração da inelegibilidade, em razão de matéria
de ordem pública, qual seja a prescrição da pena;
c) a pena de multa estaria prescrita, nos termos do artigo 51 do Código Penal, vez que em
22.11.2006 a Procuradoria Geral do Estado foi oficiada para realizar a cobrança da multa,
tendo se mantido inerte, vindo o réu a efetuar o pagamento espontâneo em data de
19.09.2014;
d) após o trânsito em julgado, a prescrição da pretensão executória da pena de multa não é
regulada mais pelo Código Penal, mas sim o lapso temporal de 05 (cinco) anos previsto no
artigo 174 do CTN, vez que deixa de ser sanção penal e passa a ser dívida ativa pecuniária;
e) tendo em vista que o trânsito em julgado da pena se deu em 30.05.2005, a prescrição
ocorreu em 30.05.2010, diante da inércia da PGE e do Ministério Público;
f) a Justiça Eleitoral não possui o condão de alterar o processo criminal em tela, no entanto
possuir poder para analisar eventuais vícios de ordem pública, que modifique o direito do
jurisdicionado;
g) considerando que a pena multa não foi a causa de decidir do juiz singular, oportuno que
sejam considerados os fatos dos presentes embargos, em face dos fatos novos trazidos em
sede recursal, e não podendo de igual forma deixar de ser considerado que a prescrição da
pena multa se deu de fato graças à inércia do Estado, e já ocorrido em 2010, pugnando pelo
esclarecimento acerca destes fatos.
3.Ao final requereu o acolhimento dos Embargos para, conferindo efeitos infringentes, afastar a
causa de inelegibilidade reconhecida e deferir o registro de candidatura do embargante.
É o relatório.
VOTO
Num. 17550266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/11/2020 17:48:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110617485445300000016963542
Número do documento: 20110617485445300000016963542

1.Os embargos preenchem todos os requisitos de admissibilidade e, portanto, devem ser
conhecidos.
2.De início, importante ressaltar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses
previstas do art.1.022 do Código de Processo Civil, não se admitindo sua oposição para
rediscussão de matéria já enfrentada na decisão embargada.
3.No caso em apreço, os Embargantes sustentam, em suma, a existência de contradição no
acórdão embargado, realizando considerações sobre a prescrição da pretensão executória da
pena de multa imposta ao embargante.
4.Embora o embargante sustente que se trata de matéria de ordem pública, é de se consignar
que não cabe a esta Corte, no âmbito de processo de registro de candidatura, reconhecer
eventual prescrição da pena pecuniária, a teor da Súmula nº41 do Tribunal Superior Eleitoral:
“Não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões
proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos tribunais de contas que configurem
causa de inelegibilidade.”

5.Ademais, é de se ressaltar que, conforme o consignado no acórdão, o único documento
trazido pelo embargante foi a Certidão de Execução Criminal fornecida pelo Poder Judiciário de
São Paulo, a qual não é suficiente para, por si só, evidenciar a suposta inércia do Ministério
Público ou da PGE para a cobrança da referida sanção pecuniária, conforme sustenta nas
razões de embargos.
6.Ou seja, ainda que se considerasse a possibilidade de discussão da matéria, os documentos
juntados aos autos não seriam suficientes a ensejar a devida análise sobre eventual prescrição
da pretensão executória da pena de multa.
7.Ademais, cumpre ressaltar o seguinte trecho da fundamentação do acórdão embargado:
“É de se ressaltar que ainda que se considerasse a data de extinção da pena
constante na Base de Perda e Suspensão da Justiça Eleitoral –
– o
04.03.2013
período de inelegibilidade do recorrido ainda estaria em vigência.”

8.Ou seja, ainda que se considerasse somente a data do cumprimento da pena privativa de
liberdade, o prazo de 8 (oito) anos da inelegibilidade ainda não teria transcorrido.
9.Do exposto, restam afastados os argumentos contidos nas razões de embargos, porquanto
inexistentes na decisão impugnada a contradição alegada, ou matéria de ordem pública apta a
ser reconhecida por esta Corte.
10.ISTO POSTO, voto pelo conhecimento dos embargos declaratórios interpostos por
CLAUDIO APARECIDO LOPES e, no mérito, pela sua rejeição.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator
Num. 17550266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/11/2020 17:48:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110617485445300000016963542
Número do documento: 20110617485445300000016963542

________________________________________________________________
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600146-04.2020.6.16.0077 - Bela
Vista do Paraíso - PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN -
RECORRENTE: CLAUDIO APARECIDO LOPES - Advogado do RECORRENTE: CARLOS
ALBERTO CALOVI TIVA - PR0088145 - RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO
SOCIAL LIBERAL MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PARAISO - RECORRIDO: JUÍZO DA 077ª
ZONA ELEITORAL DE BELA VISTA DO PARAÍSO PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 05.11.2020.
Num. 17550266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/11/2020 17:48:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110617485445300000016963542
Número do documento: 20110617485445300000016963542